Tribunal: TJES
Processo: 0015034-17.2018.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015034-17.2018.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: RENATA DE MIRANDA VALENTE

PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO – CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – NEGATIVA INFUNDADA – DESPROPORCIONALIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
Demonstrou-se que a impetrante é pessoa física, interdita, que recebe pensão por morte de seu pai, o qual, antes de sua morte, encontrava-se aposentado há mais de 20 (vinte) anos, pela Universidade Federal do Espirito Santo;

2.
Contudo, a UFES requereu uma nova certidão de tempo de serviço/contribuição relativa aos períodos laborados pelo pai da impetrante na Escola Politécnica do Espírito Santo e no Governo do Estado do Espírito Santo, cuja expedição foi negada pelo IPAJM sob o argumento de que só poderia expedir uma nova certidão caso a expedida anteriormente fosse devolvida, e a requerimento do próprio servidor;

3.
A referida negativa viola frontalmente o que determina o art. 5º, inc. XXXIV, alínea “b”, da Constituição da República, segundo o qual é a todos assegurada, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

4.
Como se não bastasse isso, a negativa é manifestamente desproporcional, conforme muito bem sintetizou o douto Juízo de origem: “
como poderia a Administração Pública – aqui entendida no seu sentido mais amplo, englobando a Administração Direta e Indireta de todos os níveis federativos – exigir do particular o cumprimento de uma determinação e, ao mesmo tempo, negar-lhe os meios para fazê-lo, mediante imposição de condições desproporcionais e irrazoáveis se observado o caso concreto?
”;

5
.
Sentença que concedeu a segurança confirmada em sede de remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença de fls. 117/120-v, por meio da qual o douto Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória concedeu a segurança pleiteada por
RENATA DE MIRANDA VALENTE
, a fim de determinar ao
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
que expeça a certidão de tempo de serviço/contribuição em nome do pai da impetrante, Sr. José Manoel da Cruz Valente.

Não houve recurso voluntário, conforme petição de fl. 123.

A douta Procuradoria de Justiça Cível opinou pela confirmação da sentença (id. 6496715).

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0015034-17.2018.8.08.0024

PARTES: RENATA DE MIRANDA VALENTE e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença de fls. 117/120-v, por meio da qual o douto Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória concedeu a segurança pleiteada por
RENATA DE MIRANDA VALENTE
, a fim de determinar ao
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
que expeça a certidão de tempo de serviço/contribuição em nome do pai da impetrante, Sr. José Manoel da Cruz Valente.

Não houve recurso voluntário, conforme petição de fl. 123.

A douta Procuradoria de Justiça Cível opinou pela confirmação da sentença (id. 6496715).

Pois bem.

Sabe-se que o art. 5º, inc. LXIX, da Constituição da República, estabelece que “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
”. No mesmo sentido é o que dispõe o art. 1º,
caput
, da Lei n. 12.016/2009.

Partindo dessas premissas, vejo que o impetrante realmente faz jus à concessão da segurança. Explico.

Demonstrou-se que a impetrante é pessoa física, interdita, que recebe pensão por morte de seu pai, Sr. José Manuel da Cruz Valente, o qual, antes de sua morte, encontrava-se aposentado há mais de 20 (vinte) anos, pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Contudo, a UFES requereu uma nova certidão de tempo de serviço/contribuição relativa aos períodos laborados pelo pai da impetrante na Escola Politécnica do Espírito Santo e no Governo do Estado do Espírito Santo, cuja expedição foi negada pelo IPAJM sob o argumento de que só poderia expedir uma nova certidão caso a expedida anteriormente fosse devolvida, e a requerimento do próprio servidor.

A referida negativa viola frontalmente o que determina o art. 5º, inc. XXXIV, alínea “b”, da Constituição da República, segundo o qual é a todos assegurada, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.

Como se não bastasse isso, a negativa é manifestamente desproporcional, conforme muito bem sintetizou o douto Juízo de origem na sentença em exame:

“
A Impetrante é pessoa idosa, acometida por esquizofrenia, estando atualmente incapacitada para os atos da vida civil, decerto que, como frisado na peça de ingresso, seu sustento depende do recebimento da pensão por morte deixada por seu genitor.

Ademais, a apresentação da certidão ora requerida foi demandada pela UFES, órgão no qual seu pai foi aposentado, porquanto necessária para elucidar a regularidade do benefício previdenciário; sublinhando-se, oportunamente, que o servidor se encontrava aposentado desde 1983, conforme consta à fl. 27-28.

Nesse contexto, como salientou a própria Autoridade Coatora, emitida e entregue à UFES a certidão de tempo de contribuição para aposentadoria do servidor há quase 40 (quarenta) anos, revela-se completamente descabida a exigência de que tal documento seja agora apresentado pela Impetrante para emissão de uma nova via.

É dizer: como poderia a Administração Pública – aqui entendida no seu sentido mais amplo, englobando a Administração Direta e Indireta de todos os níveis federativos – exigir do particular o cumprimento de uma determinação e, ao mesmo tempo, negar-lhe os meios para fazê-lo, mediante imposição de condições desproporcionais e irrazoáveis se observado o caso concreto?
” (fls. 117/120-v)

Por todo o exposto,
em sede de remessa necessária, CONFIRMO A SENTENÇA
que concedeu a segurança pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.11.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.